Tribunal: TJDFT
Processo: 0731084-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMÓVEL INVENTARIADO. CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO PELOS HERDEIROS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BEM LITIGIOSO. NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O inventariante tem legitimidade para a promoção dos atos necessários à administração do Espólio e deve atender aos comandos judiciais para permitir o regular andamento do processo, pois é sua obrigação zelar pelos interesses do Espólio, dos herdeiros e de eventual meeiro(a).
3. O imóvel inventariado foi objeto de negócio jurídico celebrado pelos herdeiros sem autorização judicial. Logo, diante da situação de conflito instaurada por condutas atribuídas aos herdeiros, é razoável que a consumação da partilha se proceda por meio da posterior sobrepartilha (CPC, art. 669, inciso III), após a solução da demanda cível.
4. Recurso conhecido e não provido.